Tribunal: STF
Processo: HC 272414
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.072.023/CE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Pelo que se depreende dos autos, 

o paciente cumpre pena total de 54 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, por condenações que incluem, entre outras, homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal, com violência ou grave ameaça), roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal) e furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), encontrando-se atualmente em regime semiaberto, com progressão efetivada em 22/7/2025. 

Alegando que o paciente, embora tenha progredido ao regime semiaberto, “permanece custodiado em estabelecimento destinado exclusivamente ao cumprimento de pena em regime fechado”, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA MANUTENÇÃO EM UNIDADE DESTINADA AO REGIME FECHADO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. SAÍDA ANTECIPADA/PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]
2. A alegação de excesso de execução foi afastada pelas instâncias ordinárias, que registraram a existência de alas específicas para o regime semiaberto, a distância do lapso objetivo para progressão ao regime aberto e a necessidade de respeito à ordem cronológica entre apenados. 
3. A concessão de saída antecipada com prisão domiciliar demanda o atendimento simultâneo dos parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS (relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe) e no Tema 993/STJ, o que não se evidenciou, ausente demonstração idônea de inadequação estrutural e estando distante o marco objetivo para o regime aberto. 
4. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
5. Agravo regimental não provido. 

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “A persistência do quadro de custódia indevida em regime fechado, quando o título executivo já determina o semiaberto, esvazia o conteúdo da Súmula Vinculante nº 56 e impõe ao paciente um gravame ilegal que deve ser prontamente cessado por esta Corte Constitucional”. Em razão disso, requer “a imediata transferência do paciente para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto ou a concessão da saída antecipada mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do RE 641.320/RS”. 
É o relatório. Decido.

Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no sentido de que "A pretensão de impor, desde logo, a prisão domiciliar, encontra óbice nos parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS, pois, além de não demonstrada a inadequação do estabelecimento prisional, não há proximidade do lapso para o regime aberto, nem justificativa para ruptura da ordem de preferência entre apenados”. Confira-se o voto do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:

A respeito da alegação de constrangimento ilegal por excesso de execução, o Tribunal a quo manteve o indeferimento, tecendo as seguintes considerações:

[...] o agravante ainda está distante do requisito temporal para progressão ao regime aberto, faltando aproximadamente 4 anos e 3 meses (previsão para 24/12/2029), o que afasta a aplicação do benefício excepcional previsto no RE 641.320/RS. 
O próprio STF, no precedente citado, estabeleceu que deve ser observada a ordem cronológica e o critério de antiguidade entre os apenados que preenchem os requisitos, não sendo admissível a concessão individualizada sem observância da fila de espera. 
Por certo, não se afigura isonômica a concessão do benefício de saída antecipada c/c prisão domiciliar em detrimento daqueles que estão mais próximos de receberem o benefício da progressão para o regime final (...).  
Demais disso, a unidade prisional atual, embora não seja colônia agrícola, possui alas específicas para apenados em regime semiaberto e assegura os direitos próprios desse regime. 
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a adequação estrutural afasta qualquer alegação de ilegalidade por superlotação ou inadequação ao regime. Veja-se: 
(...) 
Diante do exposto, considerando: a) a adequação do estabelecimento prisional atual, que possui alas específicas para o regime semiaberto; b) a ausência de requisitos subjetivos, evidenciada pela alta periculosidade do apenado, sua classificação de segurança máxima e a natureza hedionda dos crimes; c) a inexistência de prioridade sobre os demais custodiados; d) o considerável lapso temporal ainda pendente para progressão ao regime aberto; tenho que o apenado não faz jus ao benefício da saída antecipada.

[...] 
O acórdão estadual afirmou a existência de alas específicas para o semiaberto e afastou a alegação de inadequação estrutural, assentando, ademais, a distância do requisito objetivo para o regime aberto e a necessidade de respeito à ordem cronológica. 
Do relatório da execução, verifica-se a progressão ao semiaberto em 22/07/2025, estando o regime atual registrado como semiaberto ativo, com pena remanescente e previsão de nova progressão apenas em 19/12/2029 (e-STJ fls. 45/46 e 53). Nessas condições, não se constata manutenção em regime mais gravoso, mas cumprimento do regime intermediário em unidade prisional que, segundo a Corte local, dispõe de ala compatível.
[...]
A jurisprudência específica desta Corte, em execução penal, afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal quando o apenado já se encontra alocado em estabelecimento adequado ao semiaberto. 
[...]
Ademais, a controvérsia acerca das concretas condições do estabelecimento prisional – se há, de fato, ala exclusiva e se o cumprimento tem ocorrido “na mesma cela do regime fechado” – demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita, não se prestando o agravo regimental, em sede de habeas corpus, a substituir as instâncias ordinárias na apuração de circunstâncias fáticas controvertidas.

Sobre o regime prisional semiaberto diz o Código Penal:

Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.
§1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.
§2º- O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.

Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais aos regimes semiaberto e aberto: 

[...]
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
[...]

Não se verifica, portanto, ilegalidade no entendimento adotado — segundo o qual a concessão de prisão domiciliar exige a observância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS —, tampouco se constata a manutenção do recorrente em modalidade prisional mais gravosa em razão da ausência de vaga em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Conforme registrado pelo Tribunal estadual, “a unidade prisional atual, embora não seja colônia agrícola, possui alas específicas para apenados em regime semiaberto e assegura os direitos próprios desse regime”.
Por outro lado, a verificação da real situação do recolhimento demandaria o reexame de fatos e provas relacionados à causa, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe  13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe  28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 27/9/2016). 
Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a impetração não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente